Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE DE COISAS – CONTRAORDEM PARA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA AO REMETENTE – DESCUMPRIMENTO – DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR – PREVALÊNCIA DO VALOR CONSTANTE DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere ao transporte de coisas dispõe o art. 748 do Código Civil: “Até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando, em ambos os casos, os acréscimos de despesa decorrentes da contraordem, mais as perdas e danos que houver.”
2. Como bem relatado na sentença, a parte autora contratou os serviços de transporte de mercadoria de Brasília/DF para Imperatriz/MA e no dia seguinte solicitou o cancelamento da entrega. Inobstante a contraordem, a empresa entregou a carga ao seu destinatário 10 dias depois.
3. Em assim sendo, tenho como descumprida a contraordem, porque entre a data em que emitida e a data da entrega do produto transcorreu tempo suficiente para que o transportador devolvesse o produto ao seu remetente, devendo, portanto, indenizar o contratante na forma do art. 6, VI, do CDC, c/c art. 750 do CC.
4. No que se refere ao valor da indenização, e no entendimento deste Juiz, tenho que este deva ser reduzido para adequá-lo ao valor declarado na Nota de Conhecimento de Transporte de Mercadoria. Inobstante na inicial tenha sido apresentada a pretensão de indenização pelo valor de R$ 4.000,00, observa-se pelo documento (ID 22888980 - Pág. 9), o contratante dos serviços declarou ao transportador que a mercadoria a ser transportada teria o valor de R$ 1.000,00. Por esse valor o frete foi calculado e pago.
5. Nesse cenário e em razão do que dispõe o art. 750 do CC, deverá prevalecer, para fins de indenização, o valor de R$ 1.000,00, validando, portanto, as declarações prestadas pelo contratante por ocasião da realização do negócio que, presume-se, teria agido de boa-fé naquela ocasião.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização de R$ 4.000,00 para R$ 1.000,00.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.